Tribunal: STJ
Processo: 5024463-53.2020.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947802 - SC(2025/0192099-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA
AGRAVANTE
: EVERTON SCHULENBURG
AGRAVANTE
: FRANCIELE LONGO DE JESUS
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS RIBEIRO DE JESUS
ADVOGADOS
: FLAVIO PINHEIRO NETO - SC014698
HENRIQUE CHIUMMO - SC030233
EDUARDA PRADA RADTKE - SC055151
AGRAVADO
: ROSELENE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO CASCAES NETO - SC026536
EDUARDO HIRT - SC027532
AGDA MÁIRA QUEIROZ DOS REIS - SC051445
ALINE DE SOUZA E SILVA - SC067687
CAROLINA LIPPEL - SC69054A
TERC INTER
: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C
APURAÇÃO DE HAVERES. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da

Súmula n. 283/STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula n. 284/STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54040818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7a6bb1bd-c6c9-4291-b08f-c95c5e6656d5

Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7a6bb1bd-c6c9-4291-b08f-c95c5e6656d5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947802 - SC (2025/0192099-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA
AGRAVANTE
: EVERTON SCHULENBURG
AGRAVANTE
: FRANCIELE LONGO DE JESUS
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS RIBEIRO DE JESUS
ADVOGADOS
: FLAVIO PINHEIRO NETO - SC014698
HENRIQUE CHIUMMO - SC030233
EDUARDA PRADA RADTKE - SC055151
AGRAVADO
: ROSELENE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO CASCAES NETO - SC026536
EDUARDO HIRT - SC027532
AGDA MÁIRA QUEIROZ DOS REIS - SC051445
ALINE DE SOUZA E SILVA - SC067687
CAROLINA LIPPEL - SC69054A
TERC INTER
: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO
PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C APURAÇÃO DE
HAVERES. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da

Súmula n. 283/STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as
razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação
da Súmula n. 284/STF.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 565-571) interposto por AUTHORIA
contra decisão proferida pelo
FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA – EPP E OUTROS
em. Ministro Presidente do STJ, às fls. 556-559, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, ao fundamento de que esbarra na Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA53732309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:26:34
Código de Controle do Documento: 0b914202-22ed-4baa-b8b3-6da088e7963f

Em suas razões recursais, AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA
– EPP E OUTROS sustentam, em síntese, que a
não se aplica ao caso, na
Súmula n. 284/STF
medida em que o recurso especial impugnou devidamente os fundamentos do acórdão estadual.
Devidamente intimada, ROSELENE PEREIRA DA SILVA apresentou impugnação às
fls. 578-586, sustentando a inadmissibilidade do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar na medida em que não foram apresentados
argumentos jurídicos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, exarada pela il.
Presidência desta eg. Corte.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AUTHORIA
FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA – EPP E OUTROS contra decisão exarada pela eg.
Terceira Vice-Presidência do eg. Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), que inadmitiu seu
recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo na alínea
do permissivo
a
constitucional, em face de v. acórdão assim ementado (fl. 380):
"APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE
EMPRESÁRIA C/C APURAÇÃO DE HAVERES". SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
ALEGADA AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO ACERCA DOS PARÂMETROS A
SEREM UTILIZADOS PARA A DITA APURAÇÃO, UMA VEZ QUE TERIA
SIDO ESTABELECIDO APENAS QUE TAL DEVERIA OCORRER
CONFORME O CONTRATO SOCIAL. INACOLHIMENTO. DECISUM QUE
FOI ENFÁTICO AO CONSIGNAR QUE A APURAÇÃO DE HAVERES
OPERAR-SE- IA CONFORME EXPRESSAMENTE AJUSTADO ENTRE AS
PARTES, MEDIANTE A ELABORAÇÃO DE BALANÇO ESPECIAL E A
REALIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO COM BASE NA SITUAÇÃO PATRIMONIAL
DA SOCIEDADE NA DATA DA RESOLUÇÃO. ADEMAIS, VIABILIDADE DE
DECRETAÇÃO JUDICIAL AO DIREITO DE RETIRADA DA SOCIEDADE,
QUER EM PRIMAZIA AO DIREITO DE AÇÃO, QUER A CONSIDERAR A
CONTROVERSIEDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DA
PRÓPRIA DATA A SER ATRIBUÍDA PARA FINS DA PREFALADA
RESOLUÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS, ANTE A AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO
DA DITA VERBA NA ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (
acórdão às fls. 420-422).
vide
Nas razões do apelo nobre (fls. 462-471), AUTHORIA FOTOGRAVURAS E
ESTAMPARIA LTDA – EPP E OUTROS apontam violação ao
II, do CPC/15 e ao
art. 605,
do Código Civil, afirmando, entre outros argumentos, que o "
art. 1.029
direito ao recesso e a
, apesar de
retirada imotivada de sócio de sociedade por tempo indeterminado não se confundem
seus efeitos serem iguais, qual seja a resolução da sociedade relativamente a apenas um sócio,
suas causas são diversas, assim como o prazo para alteração contratual do contrato social na
" (fl. 466 - destaques no original).
Junta Comercial
Documento eletrônico VDA53732309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:26:34
Código de Controle do Documento: 0b914202-22ed-4baa-b8b3-6da088e7963f

Aduz, também, que "a demanda foi ajuizada pela suposta inércia das recorrentes em
efetuar a alteração contratual após 40 (quarenta) dias do recebimento da notificação pelas
recorrentes, entretanto, não havia decorrido o prazo disposto nos artigos 605, inciso II, e 1.029 do
Código Civil, não possuindo, no início, por parte da recorrida o direito de ajuizar a presente
" (fls. 468-469).
demanda, conforme ensinamento do professor Marlon Tomazette
Assevera que "ao aplicar os efeitos do direito de recesso em uma situação que
claramente se enquadra ao exercício do direito de retirada da recorrida, o juízo de primeiro grau,
com decisão confirmada pelo egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, violou os artigos
605, inciso II, do Código de Processo Civil, e o artigo 1.029 do Código Civil. Esse entendimento
resultou na procedência de pedidos que não encontram respaldo jurídico, uma vez que as
requeridas cumpriram integralmente os requisitos legais, dispostos nos referidos artigos, tanto no
tocante ao prazo da dissolução parcial da sociedade em relação à recorrida, quanto à apuração
(fls. 470).
de seus haveres, inexistindo qualquer direito pendente em favor da recorrida"
Preceitua, ainda, que a "ação foi julgada procedente por entender que o prazo da
dissolução feita pelos recorrentes foi em desacordo com a legislação, porém, o que se vê dos
autos, é que não havia dissolução a ser declarada, pois, já havia sido feita pelos recorrentes,
seguindo a legislação e o exercício de direito de retirada por parte da recorrida, fato este que é
" (fls.
incontroverso e confirmado textualmente pelo Juízo sentenciante e confirmado pelo e. TJSC
470).
Intimada, ROSELENE PEREIRA DA SILVA apresentou contrarrazões (fls. 483-493),
pelo desprovimento do recurso.
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 497-498), motivando o agravo em recurso
especial (fls. 510-517) em tela.
Também foi oferecida contraminuta (fls. 525-532), pelo desprovimento do agravo.
O recurso em apreço não merece prosperar.
No caso, o eg. TJ-SC fundamentou-se expressamente nos arts. 603 e 606 do CPC/15,
assentando que "os haveres da sócia retirante deverão ser apurados mediante a elaboração de
balanço especial, cuja liquidação deverá ser realizada com base na situação patrimonial da
". A título elucidativo, transcreve-se o seguinte excerto do v.
sociedade na data da resolução.
acórdão estadual (fls. 377-379):
"Trata-se de apelação cível interposta por Luiz Carlos Ribeiro de Jesus,
Franciele Longo de Jesus, Everton Schulenburg e Authoria Fotogravuras e
Estamparia Ltda. contra a sentença que julgou procedente a "ação de
dissolução parcial de sociedade empresária c/c apuração de haveres" ajuizada
por Roselene Pereira da Silva.
Defendem os apelantes, inicialmente, que a "sentença não determinou
nenhuma forma de apuração, prevendo no item “c” do dispositivo apenas que
esta deve ocorrer conforme o contrato social, deixando de determinar
exatamente por qual método será realizada" (evento 117, APELAÇÃO1, ​pag.
04).
Salientam "a necessidade de reforma da decisão neste ponto, a fim de
determinar que a apuração de haveres correta é a feita com base no patrimônio
líquido da sociedade, conforme disposto no contrato social da empresa
Apelante" (​evento 117, APELAÇÃO1, pag. 05), ao passo que "considerando que
Documento eletrônico VDA53732309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:26:34
Código de Controle do Documento: 0b914202-22ed-4baa-b8b3-6da088e7963f

os haveres já foram pagos na forma prevista no contrato social, não é possível
que o juízo a quo determine a “apuração de haveres, em liquidação de
sentença, na forma do contrato social” como o fez no item 3, “c” da sentença
guerreada, uma vez que tal ato já foi realizado, evidenciando a necessidade de
reforma na decisão neste ponto" (evento 117, APELAÇÃO1, pags. 05- 06).
Razão, entretanto, não lhes assiste.
Isso porque, ao que se denota, a decisão hostilizada foi enfática ao
consignar que "nos termos do
do CPC, o balanço patrimonial deverá
art. 606
ser utilizado para a apuração de haveres em caso de omissão do contrato
social.
Na espécie, porém, verifica-se que o documento o instrumento de
constituição da sociedade previu expressamente a forma de apuração dos
haveres, senão confira-se:
(...)
Destarte, os haveres da sócia retirante deverão ser apurados mediante a
elaboração de balanço especial, cuja liquidação deverá ser realizada com base
na situação patrimonial da sociedade na data da resolução.
Consigno, por oportuno, que o procedimento previsto em contrato está em
consonância com as disposições legais sobre o tema, não havendo qualquer
desrespeito à legislação aplicável" (evento 117, APELAÇÃO1).
Ou seja, resta inconteste que a sentença foi precisa quanto à forma de
apuração de haveres a ser procedida na espécie, em nítida observância ao que
fora efetivamente ajustado entre os litigantes.
Não bastasse, convém registrar, segundo leciona Arnaldo Rizzardo, que "No
caso de exclusão pela via judicial do sócio, ou mesmo nos de retirada no âmbito
das sociedades por prazo determinado, ante a alegação de justa causa, não só a
dissolução parcial da sociedade se fará em juízo, mas também a própria
apuração dos haveres, que serão computados com base na situação patrimonial
da pessoa jurídica à época do trânsito em julgado da decisão que decretar a
dissolução parcial, eis que este será o momento da resolução do vínculo. Não
nos parece seja a citação para a ação o instante adequado para a aferição,
posto que, durante o processo judicial, tanto o quotista que pretende se retirar,
quanto aquele que busca excluir, permanecem a desfrutar da qualidade de
sócio, com todos os direitos a ela inerentes. O status de sócio, portanto, só se
encerra com a decisão final do processo de exclusão. Por tais razões é que a
apuração deve ser realizada em liquidação de sentença e nunca durante o
processo de cognição no qual a exclusão ou a retirada será decidida. (Direito
de empresa. 2. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 264).
(...)
Nessa senda, insiste-se, porque o processo de conhecimento não é o
momento processual adequado para a apuração de haveres, evidente que tal
deve operar-se em liquidação de sentença (art. 603, §2o, parte final, do CPC).
Logo, carece de alteração a sentença no ponto.
Do mesmo modo, a alegação de que não haveria "falar em procedência do
pedido de dissolução parcial de sociedade, pois tal dissolução já ocorreu muito
antes da prolação da r. sentença e da citação" (​evento 117, APELAÇÃO1​, pag.
07), é de ser desprovida.
Com efeito, a considerar as delimitações concernentes à apuração de
haveres, por certo que se fez imperiosa a decretação da dissolução da
sociedade, sobretudo porque controversa não só a respectiva prestação de
contas, como a própria data a ser atribuída para fins da prefalada resolução
contratual, tanto que expressamente fixado na origem.
Vale dizer que residindo discussão quanto ao valor devido, detém a parte
autora o direito de buscar a sua retirada da empresa judicialmente, no
exercício do seu direito de ação, previsto no inc. XX,
o, da Constituição
art. 5
Federal.
Destarte, a manutenção da sentença se faz imperativa.”
(g. n.)

Documento eletrônico VDA53732309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:26:34
Código de Controle do Documento: 0b914202-22ed-4baa-b8b3-6da088e7963f

Por sua vez, o recurso especial limitou-se a apontar ofensa ao
II, do CPC/15 e
art. 605,
ao
do Código Civil, e não impugnou devidamente o fundamento referente à exegese dos
art. 1.029
arts. 603 e 606 do CPC/15.
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do conteúdo do
acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos autônomos e
suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões do
recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência das
. Nesse
Súmulas 283 e 284 do STF
sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
SÚMULA 211/STJ.
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...)
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia,
o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Configura deficiência de fundamentação recursal a apresentação de razões
dissociadas que não impugnam fundamento do acórdão por si só suficiente para
manter o entendimento adotado.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.735.498/MT,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
17/2/2025,
28/2/2025)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA.
SÚMULAS N. 83 DO STJ, 283 E 284 DO STF. EMISSÃO DE BOLETO
FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO
EXCLUSIVO DE TERCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7
E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
3. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só,
para manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na
...)
fundamentação e atrai a incidência das Súmula n. 283 e 284 do STF. (
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.568.985/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJEN de
NORONHA, QUARTA TURMA
10/2/2025,
13/2/2025)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53732309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/02/2026 23:26:34
Código de Controle do Documento: 0b914202-22ed-4baa-b8b3-6da088e7963f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.947.802 / SC
Número Registro: 2025/0192099-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50244635320208240008
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
AGRAVANTE : EVERTON SCHULENBURG
AGRAVANTE : FRANCIELE LONGO DE JESUS
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS RIBEIRO DE JESUS
ADVOGADOS : FLAVIO PINHEIRO NETO - SC014698
HENRIQUE CHIUMMO - SC030233
EDUARDA PRADA RADTKE - SC055151
AGRAVADO
: ROSELENE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : PEDRO CASCAES NETO - SC026536
EDUARDO HIRT - SC027532
NELSON HAMILTON LEIRIA - SC043885
AGDA MÁIRA QUEIROZ DOS REIS - SC051445
ALINE DE SOUZA E SILVA - SC067687
IVAN BARBIERO FILHO - SC052715
CAROLINA LIPPEL - SC69054A
Documento eletrônico VDA54011342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:10
Código de Controle do Documento: 904d75c4-9dec-4694-8083-bb8a256b848f

TERC INTER : JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA
AGRAVANTE : EVERTON SCHULENBURG
AGRAVANTE : FRANCIELE LONGO DE JESUS
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS RIBEIRO DE JESUS
ADVOGADOS : FLAVIO PINHEIRO NETO - SC014698
HENRIQUE CHIUMMO - SC030233
EDUARDA PRADA RADTKE - SC055151
AGRAVADO
: ROSELENE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : PEDRO CASCAES NETO - SC026536
EDUARDO HIRT - SC027532
AGDA MÁIRA QUEIROZ DOS REIS - SC051445
ALINE DE SOUZA E SILVA - SC067687
CAROLINA LIPPEL - SC69054A
TERC INTER : JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:10
Código de Controle do Documento: 904d75c4-9dec-4694-8083-bb8a256b848f